Tribunal: TJSP
Processo: 2119785-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Justiça gratuita. Recurso contra decisão que concedeu ao espólio agravante o prazo de dez dias para que as custas processuais sejam regularizadas, sob pena de extinção do processo, e indeferiu o benefício da justiça gratuita. Falecimento do autor com posterior habilitação do respectivo espólio. Valor do monte-mor que é expressivo. Hipossuficiência não

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Justiça gratuita. Recurso contra decisão que concedeu ao espólio agravante o prazo de dez dias para que as custas processuais sejam regularizadas, sob pena de extinção do processo, e indeferiu o benefício da justiça gratuita. Falecimento do autor com posterior habilitação do respectivo espólio. Valor do monte-mor que é expressivo. Hipossuficiência não demonstrada. Diferimento das custas que foi indeferido por decisão mantida por esta C. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 2017846-45.2013.8.26.0000. Inscrição das custas iniciais em aberto na dívida ativa. Impossibilidade. Custas iniciais que constituem pressuposto processual e devem ser regularizadas, sob pena de se constituir obstáculo ao desenvolvimento do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação, revogado o efeito suspensivo.